Tribunal: TJMT
Processo: 1016878-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016878-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NHATIELY ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 059.532.031-79 (INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 059.971.451-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva por tráfico de drogas, alegando nulidade da prisão em flagrante pela suposta violação do direito à inviolabilidade do domicílio, além de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso da polícia no domicílio sem mandado judicial à luz do direito constitucional e da configuração do flagrante delito; (ii) avaliar a suficiência da fundamentação da prisão preventiva quanto à garantia da ordem pública e a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito constitucional à inviolabilidade domiciliar previsto no art. 5o, XI, da CF/1988 admite exceções, entre elas o ingresso sem mandado judicial em caso de flagrante delito devidamente justificado.

4.

O conjunto probatório, que inclui abordagem policial, confissão do indivíduo que indicou o local da droga e a situação típica de tráfico encontrada no interior do imóvel, configura flagrante delito, autorizando o ingresso sem mandado.

5.

A nulidade da prisão em flagrante por suposta violação do domicílio é afastada, por estar o ingresso lastreado em elementos concretos e fundamentados.

6.

A prisão preventiva encontra fundamentação idônea e suficiente nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do histórico de atos infracionais e da possibilidade de reiteração delitiva.

7.

A jurisprudência consolidada admite o uso da prisão preventiva para evitar a repetição do crime de tráfico, dada sua repercussão social e sua ligação com outros delitos, caracterizando risco à ordem pública.

8.

As condições subjetivas favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

9.

A aplicação de medidas cautelares alternativas é inadequada e insuficiente diante da gravidade do caso e dos riscos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indicam a ocorrência de flagrante delito.

2.

A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas com risco de reiteração delitiva.

3.

A fundamentação da prisão preventiva deve ser concreta e idônea, o que ocorre quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o perigo à ordem pública.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para substituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e LVII; Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 934.044/MG; TJMT, 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, 1025282-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Nhatiely Alves da Silva Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1005905-03.2025.8.11.0004.

Inicialmente, aduz que a paciente foi presa em flagrante delito em 20/05/2025 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Alega nulidade da prisão em flagrante, por violação do direito constitucional à inviolabilidade domiciliar, diante do ingresso forçado em residência sem fundada justificativa e ausência de elementos concretos que respaldem a medida extrema. Sustenta que não houve flagrante delito, configurando constrangimento ilegal.

Argumenta, ainda, ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, inexistindo demonstração concreta do
periculum libertatis
ou necessidade real da custódia cautelar, além de que a quantidade de droga apreendida é ínfima (aproximadamente 6 gramas), e que a paciente é primária, com bons antecedentes.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva por nulidade da prisão em flagrante e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
289187898
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 289585364).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Jorge da Costa Lana
, é pela
denegação da ordem,

verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA A PACIENTES EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Id. 290517869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão deduzida no
writ
consiste em obter provimento jurisdicional que determine o relaxamento da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que o flagrante é nulo, por violação do direito constitucional à inviolabilidade do domicílio. Sustenta-se a necessidade de revogação da prisão, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, inclusive a monitoração eletrônica, caso tal medida seja considerada pertinente.

Passo à análise do
writ
impetrado.

1.

Ilegalidade no ingresso domiciliar.

Com efeito, o art. 5o, XI, da CFR/88 consagrou a regra de que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O texto constitucional estabeleceu no referido dispositivo, a máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, previu, um
numerus clausus
, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b)
em flagrante delito
; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.

Acerca da matéria, o Colendo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema no 280), estabeleceu a interpretação de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”. (RE 603616, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Julg. 05/11/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL).

No presente caso,
verifica-se a existência de justa causa para a diligência questionada
, uma vez que, conforme consta no boletim de ocorrência, durante patrulhamento, a equipe policial abordou um indivíduo que, ao avistar a viatura, apresentou comportamento suspeito e foi flagrado portando substância entorpecente. O próprio abordado, de forma espontânea, indicou o local onde teria adquirido a droga, identificando os supostos traficantes e apontando a residência utilizada para a comercialização ilícita.

Ao se deslocarem até o endereço informado, os agentes encontraram a paciente no interior do imóvel, pesando as substâncias entorpecentes, em situação típica de preparação para venda. Ademais, o acusado Bruno da Silva Ribeiro tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe, sendo imediatamente detido em flagrante.

Assim, considerando o conjunto dessas circunstâncias concretas – a abordagem inicial, a confissão do indivíduo, a localização do ponto de comercialização e a tentativa de fuga –, resta configurada a ocorrência de flagrante delito, suficiente para justificar a entrada dos agentes policiais no imóvel, dispensada a exigência de mandado judicial.

Tais circunstâncias evidenciam a justa causa exigida, ante a existência de elementos concretos e razoáveis que indicam o estado flagrancial, especialmente pelo fato de que a paciente foi encontrada manipulando a substância entorpecente. Revela-se, assim, legítimo o ingresso no domicílio sem mandado judicial, pois respaldado em fundamentos sólidos, devidamente justificados pelas particularidades do caso concreto, que demonstraram a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, configurando-se a presente hipótese nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ao contrário do sustentado na impetração, em que se pretendeu se valer da tese de suposta violação domiciliar para fins de alterar um quadro probatório, até então, suficientemente delineado e resolvido nos estágios processuais anteriores,
o contexto fático retratado, evidencia hipótese de flagrante delito
, motivo pelo qual se mostrou regular o ingresso da polícia no domicílio da paciente, sem autorização judicial. Vale dizer, havia, no caso, elementos objetivos e racionais
que justificaram a invasão do domicílio
, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.

Fica afastada, portando, a apontada nulidade do feito.

2. Revogação da prisão por
ausência de fundamentação.

Conforme consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante em 21/05/2025 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sendo a prisão convertida em preventiva como medida de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da caracterização do tráfico habitual e do risco de reiteração delitiva, fundamentada nos seguintes motivos:

“(...) Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória aos autuados.

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, já que ambos foram flagrados de posse de considerável quantidade de drogas e de petrechos que indicavam sua comercialização, sendo indubitável a ação conjunta.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

O delito ora imputado aos autuados é punido com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

(...)

Verifica-se no presente caso, in limine, ausente e necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.

Já há tempos Basileu Garcia (GARCIA, Basileu. Comentários ao código de processo penal. v. III. Rio de Janeiro: Forense, 1945, pp.169/170) comentava quais seriam as situações fáticas autorizativas de que o magistrado decretasse a prisão preventiva para a garantia da ordem pública:

Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso à práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (texto com linguagem conforme original).

De forma uníssona, a jurisprudência não somente caminhou em tal sentido, quanto também passou a abarcar outras situações em que seria possível tal justificativa para a custódia cautelar.

No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas.

O próprio Supremo Tribunal Federal já manifestou-se neste sentido (STF, HC no 94.598/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 21.10.2008, DJ 07.11.2008):

(...)

No caso dos autos, verifica-se que há informações que o autuado BRUNO detém inúmeros antecedentes criminais por outros delitos, fato este inclusive confirmado por si mesmo quando da colheita das inquisitórias informações sobre sua vida pregressa. Em suas informações pregressas, encontra-se inclusive a imputação de crimes cometidos com violência contra a pessoa.

Em relação à autuada, apesar de não haver registro criminal formal, é ela citada em dois Termos Circunstanciados de Ocorrência e, se não bastasse, tem em seu passado dois procedimentos de apuração da prática de ato infracional justamente por atos relativos à drogas, demonstrando que tem ela uma personalidade voltada à prática de irregularidades.

Ademais, no caso dos autos, verifica-se que o delito imputado ao indiciado é o de tráfico de drogas.

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que utilizase ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornouse uma verdadeira epidemia, infelizmente não restrita somente aos grandes centros.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.

Ainda, ista consignar que várias são as causas que levam à pessoa a traficar drogas, mas sempre há uma em comum: a intenção de ganhar dinheiro, seja para enriquecer-se ou mesmo para adquirir mais drogas.

Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as praticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é uma fomento para a continuidade das atividades.

Outrossim, como bem salientado pelo Ministério Público, atualmente é público e notório que a atividade do tráfico de drogas somente é permitida pela autorização das organizações criminosas que comandam tal ilícita atividade. Portanto, há severos indícios de que ambos integrem, também, uma organização criminosa.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, afim de evitar novos cometimentos de delitos bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime.

(...)

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de NATHIELY ALVES DA SILVA SANTOS e BRUNO DA SILVA RIBEIRO, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal”.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório da paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade do delito e dos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, considerando a natureza do crime e a personalidade da paciente, direcionada à prática reiterada de irregularidades. Embora não possua registro criminal formal, consta em seu histórico a lavratura de dois Termos Circunstanciados de Ocorrência, bem como dois procedimentos administrativos instaurados para apuração de ato infracional relacionado a entorpecentes.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Nhatiely Alves da Silva Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025